Tribunal: STF
Processo: ARE 1506230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. SISTEMA DE COTAS. INGRESSO. CANDIDATO PARDO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS E DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PROCEDENTE.



    I - A orientação jurisprudencial já firmada no âmbito do colendo pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, é no sentido de que a propositura da referida ação coletiva tem o condão de interromper a prescrição para a ação individual. Contudo, a propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas para a propositura da ação individual" (AgInt no REsp 1642625/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017)



    II - Na espécie, embora o resultado final do procedimento administrativo de verificação da condição de candidato negro (preto ou pardo) tenha sido publicado por meio do Edital nº 24/2015 – DGP/DPF em 23 de novembro de 2015, e a presente ação tenha sido ajuizada somente em 22 de agosto de 2019, não há que se falar em prescrição, uma vez que o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública nº 0119328- 36.2015.4.02.5001 em 27 de maio de 2015, impugnando os critérios e a forma de verificação da autodeclaração dos candidatos negros/ pardos, previstos no edital do certame em questão, a qual somente transitou em julgado em 15 de julho 2020.



    III - A jurisprudência desta Corte Regional vem admitindo o afastamento das conclusões da banca examinadora de concurso público, quando, dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que as características e aspectos fenotípicos do candidato são evidentes, de acordo com o conceito de negro (que inclui pretos e pardos) utilizado pelo legislador, baseado nas definições do IBGE.



    IV- Na hipótese dos autos, o autor demonstrou satisfatoriamente sua condição de pardo, por meio de fotografia e laudo dermatológico, aptos a comprovar, à saciedade, a veracidade da autodeclaração de cor levada a efeito pelo suplicante, além disso ele já foi aprovado como candidato negro no concurso público para provimento do cargo de Agente Penitenciário do Estado da Bahia, enquadrando-se, assim, na condição de cor parda, a autorizar a concessão da medida postulada.



    V– Apelação provida. Sentença anulada. Exame do mérito, por força do art. 1.013, § 4º, do CPC vigente. Ação procedente, para assegurar ao suplicante o direito à participação nas demais fases do concurso público descrito nos autos, na condição de candidato cotista, bem assim, a sua nomeação, posse e exercício no cargo de Agente de Polícia Federal, observada a ordem de classificação por ele obtida e o número de vagas existentes, invertidos os ônus da sucumbência. A verba honorária, devida pelos promovidos, resta fixada em quantia correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 143.799,12), pro rata, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, II, e 11 do referido diploma legal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente